Tribunal: TJES
Processo: 5014612-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014612-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: MUNDO DOS CELULARES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. EMPRESA EM FUNCIONAMENTO. CARÁTER EXCEPCIONAL MITIGADO. TEMA 769 DO STJ. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A penhora sobre o faturamento de empresa, inicialmente admitida apenas em caráter excepcional, teve seu tratamento flexibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 769, sendo dispensada a exigência de esgotamento de todas as diligências para a localização de bens penhoráveis, desde que demonstrada a inexistência de bens de fácil alienação ou sua insuficiência para satisfazer o crédito exequendo.

2.
Demonstrada a inexistência de bens passíveis de penhora mediante consulta aos sistemas Bacenjud e Renajud, e estando a empresa em pleno funcionamento, é possível a penhora de percentual sobre o faturamento, observando-se o princípio da menor onerosidade e a viabilidade da continuidade das atividades empresariais.

3.
A fixação de percentual sobre o faturamento da empresa deve respeitar limite razoável, não comprometendo seu funcionamento. Percentual de 10% (dez por cento) fixado, em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, de modo a assegurar a satisfação do crédito sem inviabilizar a atividade econômica da executada.

4.
Determinada a nomeação de administrador-depositário, nos termos do art. 866 do CPC/2015, para fiscalizar a execução da medida e prestar contas mensalmente, com a destinação dos valores penhorados.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão proferida d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, na
“execução fiscal”
ajuizada pelo agravante em face de
MUNDO DOS CELULARES LTDA. – ME.
, que indeferiu o requerimento de penhora sobre o faturamento, chamado “boca de caixa”, pleiteado pelo exequente.

Nas razões apresentadas, o Município de Vitória afirma, em síntese, que no caso estão presentes os requisitos permissivos para a realização de penhora sobre o faturamento da empresa executada.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5014612-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: MUNDO DOS CELULARES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão proferida d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, na “execução fiscal” ajuizada pelo agravante em face de
MUNDO DOS CELULARES LTDA. – ME.
, que indeferiu o requerimento de penhora sobre o faturamento, chamado “boca de caixa”, pleiteado pelo exequente.

Nas razões apresentadas, o Município de Vitória afirma, em síntese, que no caso estão presentes os requisitos permissivos para a realização de penhora sobre o faturamento da empresa executada.

Sem contrarrazões.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 769, consolidou entendimento segundo o qual a penhora sobre o faturamento empresarial, anteriormente considerada excepcionalíssima, passou a ser admitida com maior flexibilidade, dispensando-se a necessidade de esgotamento completo das diligências para a localização de outros bens do devedor, desde que atendidas algumas condições.

A tese firmada pela Corte Superior estabelece que, no regime do CPC/2015, a penhora sobre o faturamento de uma empresa pode ser deferida desde que se demonstre a inexistência de bens classificados em posição superior na ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC, ou que os bens localizados sejam de difícil alienação. Além disso, a medida pode ser deferida sem a observância rigorosa da ordem legal de preferência, desde que o juiz fundamente adequadamente sua decisão com base nas circunstâncias do caso concreto.

Ademais, a penhora sobre o faturamento não pode ser equiparada à penhora de dinheiro, pois, embora a primeira tenha sido flexibilizada pela jurisprudência, o legislador a tratou de maneira distinta, exigindo maior cautela para sua concessão.

No presente caso, observo que o Município de Vitória já realizou buscas através dos sistemas Bacenjud e Renajud, sem localizar ativos financeiros ou veículos passíveis de penhora. Assim, conforme ressaltado pelo c. STJ no Tema 769, tais diligências são suficientes para demonstrar a inexistência de bens facilmente penhoráveis, dispensando-se o esgotamento de outras diligências mais amplas.

Ademais, a empresa executada está em pleno funcionamento, conforme asseverado nos autos, o que torna possível a aplicação da penhora sobre seu faturamento, desde que observado um percentual razoável que não inviabilize suas atividades.

A fixação de um percentual moderado sobre o faturamento, como requerido pelo Município, se mostra adequada, especialmente considerando Superior Tribunal de Justiça já admitiu percentuais que variam entre 5% (cinco por cento) e 30% (trinta por cento), dependendo das circunstâncias do caso concreto e da capacidade da empresa de arcar com a execução sem comprometer seu funcionamento.

A jurisprudência mais recente permite, assim, que a penhora sobre o faturamento da empresa seja utilizada como meio eficaz de satisfação do crédito, desde que preservada a continuidade da atividade empresarial, mediante a nomeação de um administrador, responsável pela fiscalização e prestação de contas, conforme previsto no art. 866 do CPC
1
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA EXECUTADA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS SUFICIENTES PARA SALDAR O DÉBITO. AVALIAÇÃO PELO MAGISTRADO À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APRESENTADAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO QUE NÃO PODE AFETAR O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, OBSERVADOS OS SEGUINTES REQUISITOS. [I] INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE GARANTIR A EXECUÇÃO OU QUE SEJAM DE DIFÍCIL ALIENAÇÃO. [II] NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR (CPC, ARTIGO 655-A, § 3º). E [III] FIXAÇÃO DE PERCENTUAL QUE NÃO INVIABILIZE A ATIVIDADE EMPRESARIAL. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 769/STJ. IMPERATIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2083540-72.2024.8.26.0000; Ac. 17999930; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nazir David Milano Filho; Julg. 14/06/2024; DJESP 19/06/2024; Pág. 1652)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, AJUIZADA POR MARCUS DE MATOS ANDRÉ E ROSELANE DE FÁTIMA ANDRÉ EM FACE DE GAFISA S/A. Decisão do juízo a quo que deferiu a penhora de 20% do faturamento bruto mensal da executada, gafisa s. A., até o valor da execução. Agravo de instrumento interposto pela executada gafisa. Decisão deste relator indeferindo o efeito suspensivo. Agravo interno interposto pela executada. Agravo de instrumento apto para análise do mérito. Julgamento conjunto que se impõe, tendo em vista que o exame do mérito do agravo de instrumento também abrange a questão relativa ao agravo interno. A presente hipótese não demanda a suspensão do feito, a teor do tema 769 do STJ, o qual estabelece a necessidade de esgotamento das diligências administrativas como requisito para viabilizar a penhora do faturamento da pessoa jurídica em execuções fiscais promovidas nos âmbitos federal e estadual regidas pela Lei nº 6.830/80. O STJ, nos RESP 1170822/RJ e 903658/SP, já reconheceu a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa como forma de garantir a execução, ressalvando a necessidade de: (I) não localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução, ou, se localizados, de difícil alienação; (II) nomeação de administrador; (III) não comprometimento da atividade empresarial. No caso, restou clara a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satifação do crédito exequendo, ante as diversas tentativas frustradas nesse sentido. Inteligência do art. 866, § 1º, do CPC, e da Súmula nº 100 do tjerj. Ausência de demonstração da executada de que a penhora de 20% do seu faturamento poderia inviabilizar a continuidade da empresa. Precedentes jurisprudenciais do STJ e desta corte. Agravo de instrumento e agravo interno aos quais se nega provimento. (TJRJ; AI 0074780-03.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes; DORJ 15/02/2024; Pág. 940)

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória, para reformar a decisão recorrida e deferir a penhora sobre o faturamento da empresa executada, fixando o percentual de 10% (dez por cento) sobre o faturamento mensal, percentual este que se revela adequado ao caso concreto, garantindo-se, assim, a satisfação do crédito sem comprometer a continuidade das atividades empresariais.

Fica, ainda, determinada a nomeação de administrador-depositário, nos termos do art. 866, § 2º, do CPC/2015, para fiscalizar a arrecadação e destinação dos valores penhorados, com a devida prestação de contas mensal, a ser aprovada pelo Juízo de origem.

É como voto.

1
Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1º O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

§ 2º O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

§ 3º Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 18.10.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões